Tribunal: STJ
Processo: 5002779-02.2022.4.02.5003
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2183414 - ES (2024/0338295-0)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: LUCIANA MOURA SCHUENG NIEINKE
ADVOGADO
: EDGARD VALLE DE SOUZA - ES008522
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL.
REABILITAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
INCAPACIADE.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
N.
7/STJ.
INCIDÊNCIA.
ARGUMENTOS
INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE
MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
DESCABIMENTO.
I -
, rever o entendimento do Tribunal de origem, que concluiu pela ausência de
In casu
incapacidade e desnecessidade de reabilitação, em virtude da recuperação da
capacidade laborativa, demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é
inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 7/STJ.
II - O Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a
decisão recorrida.
III- Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de
Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em
votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
IV - Agravo Interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
17/06/2025
23/06/2025
recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Gurgel de Faria e
Paulo Sérgio Domingues votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
24 de junho de 2025
REGINA HELENA COSTA
Relatora
Documento eletrônico VDA48438919 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 24/06/2025 15:47:10
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 97a2b95b-61b4-41a6-8d8a-b0fe7a8dabf9

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2183414 - ES (2024/0338295-0)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: LUCIANA MOURA SCHUENG NIEINKE
ADVOGADO
: EDGARD VALLE DE SOUZA - ES008522
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL.
REABILITAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
INCAPACIADE.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
N.
7/STJ.
INCIDÊNCIA.
ARGUMENTOS
INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE
MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
DESCABIMENTO.
I -
, rever o entendimento do Tribunal de origem, que concluiu pela ausência de
In casu
incapacidade e desnecessidade de reabilitação, em virtude da recuperação da
capacidade laborativa, demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é
inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 7/STJ.
II - O Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a
decisão recorrida.
III- Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de
Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em
votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
IV - Agravo Interno improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Interno interposto contra a decisão que, com
fundamento nos arts. 932, III, do Código de Processo Civil de 2015 e 34, XVIII, a, e
255, I, ambos do RISTJ, não conheceu do Recurso Especial em virtude da incidência
da Súmula 7/STJ.
Sustenta a Agravante, em síntese, não incidir o óbice da Súmula n. 7
/STJ, porquanto, "[m]esmo considerando que a recorrente teve recuperação, não
deixou de existir a reabilitação. Se fosse aceitar a tese do acórdão recorrido não teria a
sentença inserido “reabilitação”. Ou seja, o direito líquido e certo é a existência de
benefício concedido judicialmente, com violação do artigo 62 da Lei n. 8.213/91. Com
efeito, em observância à coisa julgada estabelecida nos autos n. 0004192-
61.2017.4.02.5052, deve o INSS manter o auxílio-doença concedido à autora até sua
reabilitação" (fls. 294/295e).
Documento eletrônico VDA47697650 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 26/05/2025 16:28:44
Código de Controle do Documento: 871ffb5d-9915-437d-b625-f2e0e4614362

Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a
decisão impugnada ou, alternativamente, sua submissão ao pronunciamento do
colegiado.
É o relatório
VOTO
Sem razão a Agravante.
De fato, o tribunal de origem, após minucioso exame dos elementos fáticos
contidos nos autos, não reconheceu o direito liquido e certo ao restabelecimento do
benefício requerido, sob o fundamento de que a parte autora não demonstrou a
presença de incapacidade temporária que justifique o restabelecimento do benefício ou
a necessidade de reabilitação, em razão da recuperação da capacidade laborativa, nos
seguintes termos (fls. 278/286e):

No caso, o tribunal de origem, após minucioso exame dos elementos fáticos
contidos nos autos, consignou que não restou comprovado o direito líquido
e certo ao restabelecimento do benefício previdenciário requerido, em razão
da não demonstração do preenchimento dos requisitos legais, nos
seguintes termos (fls. 112/114e):

Não procede o argumento da impetrante de que o benefício
pois, de acordo
seria devido até a reabilitação da impetrante,
com a parte dispositiva da sentença proferida no processo no
0004192- 61.2017.4.02.5052, o benefício deveria ser mantido
"até a devida recuperação/reabilitação".
Assim, tendo a perícia médica concluído pela recuperação da
segurada, deixou de existir razão para a manutenção do
benefício.
Imperioso pontuar ainda que o magistrado destacou caber ao
INSS a promoção de novas avaliações das condições de saúde
da segurada, nos seguintes termos:
"Ressalto que caberá à Autarquia ré, nos moldes da legislação
pertinente, promover nova avaliação das condições de saúde da
parte autora para averiguar eventual recuperação de sua
capacidade laborativa."
Desta forma, considerando que a impetrante foi submetida a ao
menos 07 (sete) perícias médicas (evento 7 - PERÍCIA1) até o
reconhecimento da recuperação de sua capacidade laborativa e
posterior cessação do benefício, resta evidente que a Autarquia
previdenciária cumpriu de maneira adequada o comando judicial
proferido naqueles autos, não havendo que se falar em
cessação ilegal do benefício.
Tratando-se de mandado de segurança, cabia à parte
impetrante a demonstração inequívoca do preenchimento dos
requisitos legais para obtenção do benefício, isto é, prova pré-
constituída da incapacidade provisória (temporária) e/ou parcial
(para o desempenho da atividade habitualmente exercida pelo
segurado), do preenchimento da carência, quando for o caso, e
da qualidade de segurado.
Todavia, da leitura dos autos constata-se que a impetrante não
foi capaz de demonstrar, de forma inequívoca, a presença de
incapacidade temporária que justifique o restabelecimento do
benefício. Não havendo direito líquido e certo da segurada, deve
ser denegada a segurança.
Documento eletrônico VDA47697650 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 26/05/2025 16:28:44
Código de Controle do Documento: 871ffb5d-9915-437d-b625-f2e0e4614362

Remete-se o eventual questionamento aprofundado a respeito
do direito à concessão do benefício de auxílio por incapacidade
temporária às vias ordinárias, uma vez que demandará ampla
dilação probatória. (Destaques meus)
In casu, rever tal entendimento, com o objetivo de acolher a
pretensão recursal, demandaria necessário revolvimento de
matéria fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à
luz do óbice contido na Súmula n. 7 desta Corte, assim
enunciada: “a pretensão de simples reexame de prova não
enseja recurso especial”.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL.
OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973. INEXISTÊNCIA.
MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. ISS. BASE DE
CÁLCULO DO IMPOSTO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E
CERTO.
NECESSIDADE
DE
DILAÇÃO
PROBATÓRIA.
REVISÃO DAS CONCLUSÕES ADOTADAS NA ORIGEM.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ.
1. A solução integral da controvérsia, com fundamento
suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC/1973.
2. Trata-se, na origem, de Mandado de Segurança Preventivo,
com vistas a garantir que a base de cálculo para recolhimento do
ISS seja apenas a taxa de intermediação ou agenciamento,
excluindo-se da base de cálculo os valores de mero repasse às
empresas contratantes, tais como pagamento de salários e
encargos previdenciários.
3. A Corte regional, soberana na análise das circunstâncias
fáticas e probatórias da causa, concluiu inexistir comprovação do
direito líquido e certo da parte. Consignou ser impossível, na
hipóteses dos autos, "verificar se a impetrante enquadra-se
unicamente na situação jurídica de mera intermediária ou
também de fornecedora de mão-de-obra, inviabilizando a
distinção entre receita e meros repasses de verbas" (fl. 457, e-
STJ).
4. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que é
incabível, em Recurso Especial, o exame acerca da presença ou
não do direito líquido e certo em Mandado de Segurança. Incide,
na espécie, a Súmula 7/STJ.
5. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não
provido. (REsp n. 1.702.011/SP, relator Ministro Herman
Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, D Je de
21/11/2017
, destaque meu.)
19/12/2017

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE
SEGURANÇA. COBRANÇA SOBRE ISS. DIREITO LÍQUIDO E
CERTO.
NECESSIDADE
DE
DILAÇÃO
PROBATÓRIA.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO. ART. 535 DO CPC. FALTA DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. REEXAME DE
PROVAS. SÚMULA 7/STJ.
1. A alegação da empresa sobre a afronta dos arts. 128, 131,
165, 458, II, e 460 do CPC e do art. 2o, I, parágrafo único, da LC
116/2003, a despeito da oposição de Embargos Declaratórios,
não foi apreciada pelo acórdão recorrido. Dessa forma,
inobservou-se o requisito do prequestionamento. Incidência da
Súmula 211/STJ.
2. A solução integral da controvérsia, com fundamento
suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC.
3. A apontada divergência deve ser comprovada, cabendo a
quem recorre demonstrar as circunstâncias que identificam ou
assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude
fática e jurídica entre eles. Indispensável a transcrição de
trechos do relatório e do voto dos acórdãos recorrido e
Documento eletrônico VDA47697650 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 26/05/2025 16:28:44
Código de Controle do Documento: 871ffb5d-9915-437d-b625-f2e0e4614362

paradigma, realizando-se o cotejo analítico entre ambos, com o
intuito de bem caracterizar a interpretação legal divergente. O
desrespeito a esses requisitos legais e regimentais (art. 541,
parágrafo único, do CPC e art. 255 do RI/STJ) impede o
conhecimento do Recurso Especial com base na alínea "c", III,
do art. 105 da Constituição Federal.
4. Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
entende que não existe divergência jurisprudencial quando no
contexto fático há disparidade entre os acórdãos confrontados,
como na presente hipótese. Enquanto os acórdãos paradigmas
trazem casos de apreciação exclusiva de questão de direito, no
decisum confrontado há necessidade de averiguar fatos.
5. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que é
incabível, em Recurso Especial, o exame acerca da presença ou
não do direito líquido e certo em Mandado de Segurança. Incide,
na espécie, a Súmula 7/STJ.
6. Agravo Regimental não provido. (AgRg no AR Esp n. 559.377
/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado
em
, D Je de
, destaque meu.)
21/5/2015
4/8/2015

, rever tal entendimento, com o objetivo de acolher a pretensão
In casu
recursal, demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em
sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 7 desta Corte, assim
enunciada: “a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”

.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. OFENSA
AO ART. 535 DO CPC/1973. INEXISTÊNCIA. MANDADO DE
SEGURANÇA PREVENTIVO. ISS. BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO.
AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NECESSIDADE DE
DILAÇÃO PROBATÓRIA. REVISÃO DAS CONCLUSÕES ADOTADAS NA
ORIGEM. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ.
1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não
caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC/1973.
2. Trata-se, na origem, de Mandado de Segurança Preventivo, com vistas a
garantir que a base de cálculo para recolhimento do ISS seja apenas a taxa
de intermediação ou agenciamento, excluindo-se da base de cálculo os
valores de mero repasse às empresas contratantes, tais como pagamento
de salários e encargos previdenciários.
3. A Corte regional, soberana na análise das circunstâncias fáticas e
probatórias da causa, concluiu inexistir comprovação do direito líquido e
certo da parte. Consignou ser impossível, na hipóteses dos autos, "verificar
se a impetrante enquadra-se unicamente na situação jurídica de mera
intermediária ou também de fornecedora de mão-de-obra, inviabilizando a
distinção entre receita e meros repasses de verbas" (fl. 457, e-STJ).
4. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que é incabível, em
Recurso Especial, o exame acerca da presença ou não do direito líquido e
certo em Mandado de Segurança. Incide, na espécie, a Súmula 7/STJ.
5. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.
(REsp n. 1.702.011/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
julgado em
, DJe de
, destaque meu.)
21/11/2017
19/12/2017
Documento eletrônico VDA47697650 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 26/05/2025 16:28:44
Código de Controle do Documento: 871ffb5d-9915-437d-b625-f2e0e4614362

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA.
COBRANÇA SOBRE ISS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NECESSIDADE
DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. ART. 535 DO
CPC. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. REEXAME
DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ.
1. A alegação da empresa sobre a afronta dos arts. 128, 131, 165, 458, II, e
460 do CPC e do art. 2o, I, parágrafo único, da LC 116/2003, a despeito da
oposição de Embargos Declaratórios, não foi apreciada pelo acórdão
recorrido. Dessa forma, inobservou-se o requisito do prequestionamento.
Incidência da Súmula 211/STJ.
2. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não
caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC.
3. A apontada divergência deve ser comprovada, cabendo a quem recorre
demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos
confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles.
Indispensável a transcrição de trechos do relatório e do voto dos acórdãos
recorrido e paradigma, realizando-se o cotejo analítico entre ambos, com o
intuito de bem caracterizar a interpretação legal divergente. O desrespeito a
esses requisitos legais e regimentais (art. 541, parágrafo único, do CPC e
art. 255 do RI/STJ) impede o conhecimento do Recurso Especial com base
na alínea "c", III, do art. 105 da Constituição Federal.
4. Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que
não existe divergência jurisprudencial quando no contexto fático há
disparidade entre os acórdãos confrontados, como na presente hipótese.
Enquanto os acórdãos paradigmas trazem casos de apreciação exclusiva
de questão de direito, no decisum confrontado há necessidade de averiguar
fatos.
5. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que é incabível, em
Recurso Especial, o exame acerca da presença ou não do direito líquido e
certo em Mandado de Segurança. Incide, na espécie, a Súmula 7/STJ.
6. Agravo Regimental não provido.
(AgRg no AREsp n. 559.377/RJ, relator Ministro Herman Benjamin,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
, destaque meu.)
21/5/2015
4/8/2015
Assim, em que pesem as alegações trazidas, os argumentos apresentados
são insuficientes para desconstituir a decisão impugnada.
No que se refere à aplicação do art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil
de 2015, a orientação desta Corte é no sentido de que o mero inconformismo com a
decisão agravada não enseja a imposição da multa, não se tratando de simples
decorrência lógica do não provimento do recurso em votação unânime, sendo
necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso.
Nessa linha:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EMBARGADO.
JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. ACÓRDÃOS PARADIGMAS. JUÍZO DE
MÉRITO. INADMISSIBILIDADE DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
NEGADO SEGUIMENTO AOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. MULTA E
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO.
Documento eletrônico VDA47697650 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 26/05/2025 16:28:44
Código de Controle do Documento: 871ffb5d-9915-437d-b625-f2e0e4614362

I. Trata-se de Agravo Regimental ou interno, interposto em
,
05/05/2016
contra decisão publicada em
.
13/04/2016
II. De acordo com o art. 546, I, do CPC/73, os Embargos de Divergência
somente são admissíveis quando os acórdãos cotejados forem proferidos
no mesmo grau de cognição, ou seja, ambos no juízo de admissibilidade ou
no juízo de mérito, o que não ocorre, no caso. Incidência da Súmula 315
/STJ.
III. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "se o acórdão embargado
decidiu com base na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça, falta aos
embargos de divergência o pressuposto básico para a sua admissibilidade,
é dizer, discrepância entre julgados a respeito da mesma questão jurídica.
Se o acórdão embargado andou mal, qualificando como questão de fato
uma questão de direito, o equívoco só poderia ser corrigido no âmbito de
embargos de declaração pelo próprio órgão que julgou o recurso especial"
(STJ, AgRg nos EREsp 1.439.639/RS, Rel. Ministro OLINDO MENEZES
(Desembargador Convocado do TRF/1a Região), PRIMEIRA SEÇÃO, DJe
de
). Em igual sentido: STJ, AgRg nos EAREsp 556.927/RS,
01/12/2015
Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de
;
18/11/2015
STJ, AgRg nos EREsp 1.430.103/RS, Rel. Ministro BENEDITO
GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de
; ERESP 737.331
15/12/2015
/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO,
DJe de
.
09/11/2015
IV. O mero inconformismo com a decisão agravada não enseja a
necessária imposição da multa, prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC/2015,
quando não configurada a manifesta inadmissibilidade ou improcedência do
.
recurso, por decisão unânime do colegiado
V. Agravo Regimental improvido.
(AgInt nos EREsp 1.311.383/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES,
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
, DJe
, destaque
14/09/2016
27/09/2016
meu).

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO
ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO CONHECIDO APENAS NO
CAPÍTULO IMPUGNADO DA DECISÃO AGRAVADA. ART. 1.021, § 1o, DO
CPC/2015. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA APRECIADOS À LUZ DO CPC
/73. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO
ESPECIAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. PARADIGMAS QUE
EXAMINARAM O MÉRITO DA DEMANDA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL
NÃO DEMONSTRADO. REQUERIMENTO DA PARTE AGRAVADA DE
APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO § 4o DO ART. 1.021 DO CPC
/2015. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA
EXTENSÃO, IMPROVIDO.
1. Nos termos do art. 1.021, § 1o, do CPC/2015, merece ser conhecido o
agravo interno tão somente em relação aos capítulos impugnados da
decisão agravada.
2. Não fica caracterizada a divergência jurisprudencial entre acórdão que
aplica regra técnica de conhecimento e outro que decide o mérito da
controvérsia.
3. A aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC/2015 não é
automática, não se tratando de mera decorrência lógica do não provimento
do agravo interno em votação unânime. A condenação do agravante ao
pagamento da aludida multa, a ser analisada em cada caso concreto, em
decisão fundamentada, pressupõe que o agravo interno mostre-se
manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma
evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano,
, o que, contudo, não ocorreu na hipótese
como abusiva ou protelatória
examinada.
4. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, improvido.
(AgInt nos EREsp 1.120.356/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
, DJe
–
24/08/2016
29/08/2016
destaque meu).

Documento eletrônico VDA47697650 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 26/05/2025 16:28:44
Código de Controle do Documento: 871ffb5d-9915-437d-b625-f2e0e4614362

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO
EM MANDADO DE SEGURANÇA. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ.
IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA. COMPETÊNCIA
ORIGINÁRIA. PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. DENEGAÇÃO.
INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. DESPROVIMENTO. IMPUGNAÇÃO
POR VIA DE RECURSO ORDINÁRIO. DESCABIMENTO MANIFESTO.
HIPÓTESE INADEQUADA. RECORRIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL.
NÃO CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DE APLICAÇÃO DO
PRINCÍPIO
DA
FUNGIBILIDADE
RECURSAL.
JURISPRUDÊNCIA
SEDIMENTADA. AGRAVO INTERNO. CARÁTER DE MANIFESTA
IMPROCEDÊNCIA. COMINAÇÃO DE MULTA.
1. A denegação do mandado de segurança mediante julgamento proferido
originariamente por Tribunal de Justiça ou por Tribunal Regional Federal
desafia recurso ordinário, na forma do art. 105, inciso II, alínea "b", da
Constituição da República.
2. No entanto, quando impetrada a ação de mandado de segurança em
primeiro grau de jurisdição e instada a competência do Tribunal local
apenas por via de apelação, o acórdão respectivo desafia recurso especial,
conforme o disposto no art. 105, inciso III, da Constituição da República.
3. Dessa forma, a interposição do recurso ordinário no lugar do recurso
especial constitui erro grosseiro e descaracteriza a dúvida objetiva.
Precedentes.
4. O agravo interno que se volta contra essa compreensão sedimentada na
jurisprudência e que se esteia em pretensão deduzida contra texto expresso
de lei enquadra-se como manifestamente improcedente, porque apresenta
razões sem nenhuma chance de êxito.
5. A multa aludida no art. 1.021, §§ 4.o e 5.o, do CPC/2015, não se aplica
em qualquer hipótese de inadmissibilidade ou de improcedência, mas
apenas em situações que se revelam qualificadas como de manifesta
inviabilidade de conhecimento do agravo interno ou de impossibilidade de
.
acolhimento das razões recursais porque inexoravelmente infundadas
6. Agravo interno não provido, com a condenação do agravante ao
pagamento de multa de cinco por cento sobre o valor atualizado da causa,
em razão do reconhecimento do caráter de manifesta improcedência, a
interposição de qualquer outro recurso ficando condicionada ao depósito
prévio do valor da multa.
(AgInt no RMS 51.042/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
SEGUNDA TURMA, julgado em
, DJe
– destaque
28/03/2017
03/04/2017
meu).
No caso, não obstante o improvimento do Agravo Interno, não resta
configurada a manifesta inadmissibilidade, razão pela qual deixo de aplicar multa.
Ante o exposto,
ao recurso.
NEGO PROVIMENTO
É o voto.
Documento eletrônico VDA47697650 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 26/05/2025 16:28:44
Código de Controle do Documento: 871ffb5d-9915-437d-b625-f2e0e4614362

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.183.414 / ES
Número Registro: 2024/0338295-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50027790220224025003
Sessão Virtual de
a
17/06/2025
23/06/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : LUCIANA MOURA SCHUENG NIEINKE
ADVOGADO
: EDGARD VALLE DE SOUZA - ES008522
RECORRIDO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ASSUNTO
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE - AUXÍLIO POR
INCAPACIDADE TEMPORÁRIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : LUCIANA MOURA SCHUENG NIEINKE
ADVOGADO : EDGARD VALLE DE SOUZA - ES008522
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/06/2025
23/06/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.
Documento eletrônico VDA48408881 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:26:12
Código de Controle do Documento: 0ece0b21-1252-44d5-8055-64f0bc7192da

Brasília, 23 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48408881 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:26:12
Código de Controle do Documento: 0ece0b21-1252-44d5-8055-64f0bc7192da